Tribunal: TJPA
Processo: 0830480-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830480-33.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALBERTO JOSE REBELO NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSSIVA REJEITADA. NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1086 DO STJ. APLICÁVEL AOS SERVIDORES FEDERAIS. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou procedente o pedido de conversão de licença especial não gozada em pecúnia;

2. Trata-se, na origem, de pedido de conversão de licença prêmio não gozada em pecúnia referente ao período em que o autor estava na atividade, sendo o ente público responsável para figurar no polo passivo e não a entidade autárquica previdenciária. Preliminar rejeitada;

3. O Tema 1086, do STJ aplica-se tão somente aos servidores públicos federais. Rejeitado o pedido de suspensão;

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público;

5. Não é devido imputar ao servidor a responsabilidade pela não fruição do direito a licença prêmio; presume-se que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço;

6- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/09/2023 a 25/09/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo a sentença em todos seus termos.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ (
Id. 14963183) contra
sentença
(Id. 14963181), proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que
julgou procedente o pedido de conversão de licença especial não gozada em pecúnia.

Na origem

trata-se de ação ordinária em que o autor/apelante, informou que foi servidor efetivo, policial militar, no período de 01/12/1994 a 05/06/2014, quando foi aposentado e que faz jus a 2 (duas) licenças especiais, de 6 (seis) meses, relativas ao 1º e 2º decênios de licença, cujo período foi 1º decênio no período de 1994 a 2004 e 2º decênio de 2004 a 2014. Aduz também que no segundo período gozou parcialmente, requerendo que seja convertido em pecúnia o restante do período, no entanto, não informou quantos meses restaram para serem convertidos em pecúnia, informando apenas ter cumprido mais de 1/3.

Em síntese são as razões recursais:
a) arguir preliminar de ilegitimidade passiva ad causam,
pois estando o servidor na inatividade deveria ter demandando contra o IGEPREV;
b) que em 18/03/2021 o Decreto nº 2397/94 (que estendia aos militares os efeitos da Lei 5810/94) foi anulado pelo Decreto nº 1388/2021; c)
que ausente qualquer previsão legal de conversão de licença especial não gozada em pecúnia; que o art. 70 e 71 da Lei Estadual nº 5251/85 (Estatuto dos Militares) não prevê a possibilidade de conversão em licença especial não gozada em pecúnia;
d)
requer a suspensão da ação até o julgamento pelo STJ do Tema 1086.

Contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 14963195).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 15277779).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, toma-se conhecimento do presente recurso e passa-se à análise de suas razões meritórias.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

O Estado do Pará alega ser parte ilegítima sob o fundamento de que com a transferência do apelado para a inatividade o ente responsável passou a ser o IGEPREV.

Contudo, como se trata de pedido referente ao período em que o autor estava na atividade, entendo que o ente responsável por figurar no polo passivo é o Estado do Pará e não o IGEPREV.

Rejeito a preliminar.

Da prejudicial de sobrestamento – aplicação do Tema 1086-STJ

O Estado do Pará requer a suspensão da presente ação até o julgamento pelo STJ do recurso repetitivo – Tema 1086.

Da análise do Tema 1086, verifico que o STJ firmou o entendimento de que “presente a redação original do art. 87, §2º, da Lei nº 8112/90, bem como a dicção do art. 7º da Lei nº 9527/97, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administrativo e independentemente de prévio requerimento, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não gozada por necessidade de serviço”.

Diante do exposto, o pedido de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1086 pelo STJ, não pode ser acolhido, pois tal tema se aplica apenas aos servidores públicos federais.

Mérito

Trata-se de
apelação cível
interposta contra
sentença
, que nos autos da Ação Ordinária
de Cobrança, nos termos do dispositivo transcrito:

(...) Id. 14963181

II – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE o pedido de conversão de licença especial não gozada em pecúnia,
integralmente em relação ao período de 01/12/1994 a 01/12/2004 (1º decênio), e proporcionalmente ao tempo cumprido, em relação ao período de 01/12/2004 a 05/06/2014, nos termos da fundamentação exposta, devendo a quantia devida ser apurada em sede de liquidação de sentença, e
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015.

A atualização do valor devido deve se fazer pelo índice SELIC, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas para o Igeprev, conforme art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo o percentual ser arbitrado quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do CPC.

Serve a presente decisão como mandado, nos termos do artigo 1ª do Provimento nº 03, da CJRMB-TJPA.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

(...) Id. 14963189

“III –
DISPOSITIVO
.

Ao impulso de tais considerações, acolho os Embargos de Declaração, para corrigir o erro material assinalado, devendo constar na parte dispositiva da sentença: “Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido de conversão de licença especial não gozada em pecúnia, integralmente em relação ao período de 01/12/1994 a 01/12/2004 (1º decênio), e proporcionalmente ao tempo cumprido, em relação ao período de 01/12/2004 a 05/06/2014, nos termos da fundamentação exposta, devendo a quantia devida ser apurada em sede de liquidação de sentença, e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015. A atualização do valor devido deve se fazer pelo índice SELIC, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Sem custas para
o Estado do Pará
, conforme art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015. Condeno o
Estado do Pará
ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo o percentual ser arbitrado quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do CPC.”

O cerne da questão reside em saber se há possibilidade de conversão de períodos não gozados de licença prêmio em pecúnia.

Pois bem.

Verifico que não assiste razão ao apelante.

Nos termos da apelação é indevida a conversão de licença prêmio não usufruídas em pecúnia.

Contudo, conforme a jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. Segue a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONTAGEM EM DOBRO DESINFLUENTE PARA A TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
1. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 2. Muito embora o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço e do adicional de permanência, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt no AREsp: 1497458 PE
2019/0127062-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Ademais a jurisprudência deste Tribunal segue a mesma linha do STJ:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA NA HIPÓTESE DE NÃO USUFRUTO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DA PASSAGEM À INATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO DE A SERVIDORA NÃO USUFRUÍA DA VANTAGEM POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de 4 meses de licença prêmio não usufruída pela apelada. Inconformado, o Ente Público interpôs apelação, suscitando prescrição do fundo de direito e ilegalidade da conversão.

2. Da prejudicial de prescrição quinquenal. O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Requerimento Administrativo sem resposta. Causa de suspensão do prazo prescricional. Prejudicial de mérito rejeitada.

3. Mérito. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, não sendo devido imputar ônus à servidora pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço.

4. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-PA - AC: 08549852520198140301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/12/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO FRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REGRAMENTOS LEGAIS VIGENTES POR OCASIÃO DO PERÍODO RECLAMADO.
DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO
. PRESUNÇÃO DE NÃO FRUIÇÃO DA BENESSE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTE TJ/PA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DESSA VERBA POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA. 3950403, 3950403, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-17).

Dessa forma, ainda que ausente a previsão expressa em lei, a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de licença prêmio não usufruídas pelo apelado não merece reparos, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, não sendo justo imputar o ônus ao servidor pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço público.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo
, mantendo a sentença em todos seus termos.

Determino a majoração recursal em 5% (cinco por cento) a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,

18 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/09/2023